Tribunal: TJSP
Processo: 2158895-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Embargante que alega a intempestividade do Agravo de Instrumento – Recurso que foi protocolado dentro do prazo - Embargos com caráter meramente protelatórios – Aplicação de multa, prevista no parágrafo 2o do artigo 1.026 do CPC - Embargos rejeitados com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158895-30.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARLI FATIMA DOS SANTOS, é embargado PEACOCK EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158895-30.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3305
2
Voto no 3305
Embargos de Declaração no 2158895-30.2020.8.26.0000/50001 Processo
Digital
Embargante: Marli Fatima dos Santos
Embargado: Peacock Even Empreendimentos Imobiliários Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
vícios a serem sanados Embargante que alega a
intempestividade do Agravo de Instrumento

Recurso que foi protocolado dentro do prazo -
Embargos com caráter meramente protelatórios
Aplicação de multa, prevista no parágrafo 2o do
artigo 1.026 do CPC - Embargos rejeitados com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 9/10, que, por unanimidade votos, negou
provimento ao Agravo Regimental.
A Agravante/Embargante embarga de declaração
(fls. 1/7) aduzindo, em apertada síntese, que o Agravo de Instrumento é
intempestivo.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Conforme se verifica da certidão de publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158895-30.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3305
3
juntada no corpo do recurso, a decisão que rejeitou os embargos de
declaração (fls. 111 dos autos de origem) foi disponibilizada em
17/06/2020, portanto, a sua publicação ocorreu em 18/06/2020,
terminando o prazo para interposição do recurso em 09/07/2020, data
em que foi protocolado o recurso.
Assim, não há que se falar em intempestividade
do Agravo de Instrumento.
Os embargos declaratórios não se prestam à
reforma de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi
decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág.
400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a
ser suprida, nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem
aclaradas,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Afiguram-se
manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da
substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a
infringência do decisum quando se tratar de equívoco material e o
ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro
fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
Verifica-se, desta forma, que os Embargos de
Declaração possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação
da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158895-30.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3305
4
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos
de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre
o valor atualizado da causa.
Assim, condeno o Embargante ao pagamento de
multa, que fixo em 1% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração com observação, nos termos da fundamentação
supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.